Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVEDOR DE ANÚNCIOS NA INTERNET. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O provedor de buscas na internet que disponibiliza serviços apenas de classificados, sem realizar qualquer intermediação entre o consumidor e o fornecedor do serviço, não é responsável pelo descumprimento contratual.
II – A negociação que é realizada em ambiente privado de whatsapp, sem qualquer participação do provedor de buscas, que se limitou a disponibilizar a plataforma para divulgação do serviço do fornecedor e para pesquisas do usuário, não gera responsabilização da provedora de buscas.
III - O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
IV - Apelação desprovida.